Tribunal: TJES
Processo: 5007216-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007216-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LUCIANA SOARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da ação de origem, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar: (i) a suspensão dos descontos mensais referentes ao cartão de crédito consignado (RMC) efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora; e (ii) a abstenção da inclusão de seu nome e CPF em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta a legalidade da contratação e questiona a verossimilhança das alegações da autora, além de argumentar desproporcionalidade na fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em desfavor da instituição financeira; e (ii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.

A autora apresentou declaração de não contratação do cartão de crédito consignado, o que, aliado à ausência de prova inequívoca da contratação pela instituição financeira, autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência.

É comum, na prática forense, a constatação de falhas na contratação e cobrança de empréstimos consignados, especialmente em prejuízo de pessoas vulneráveis, o que reforça a verossimilhança das alegações da agravada.

A manutenção dos descontos compromete diretamente a subsistência da parte autora, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário, configurando risco de dano.

A multa diária fixada em R$ 300,00 mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, não se verificando excesso ou ilegalidade na sua fixação inicial, conforme orientação do STJ no REsp 1840693/SC.

A decisão que fixa astreintes possui natureza provisória e pode ser revista, a qualquer tempo, em caso de desproporcionalidade superveniente, não se justificando a sua modificação no presente momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado, diante da verossimilhança das alegações de não contratação e do risco à subsistência do beneficiário.

A multa cominatória arbitrada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando compatível com a obrigação imposta e o risco envolvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; TJES, AI nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19.04.2017; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2019, DJ 17.01.2020; TJES, AI nº 5007713-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão id 43477627 (dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES., Comarca da Capital, que, no processo nº 5011472-27.2024.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos e cobranças referentes ao cartão de crédito consignado (RMC), realizados no benefício previdenciário da autora, bem como para que se abstenha de inserir o nome e o CPF da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões (id.7542705), o Agravante requer o provimento do recurso, sustentando que a parte recorrida contratou um cartão de crédito consignado, não existindo qualquer irregularidade na contratação ou no serviço prestado pelo Banco.

Aduz, por fim, que a decisão em questão deveria observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, o que, no entanto, não teria sido feito.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.8833985, por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Na origem, o Juízo
a quo
, ao deferir a tutela de urgência requerida, consignou:

“
[...] concernente ao pedido de tutela de urgência, a parte autora apresentou “Histórico de Empréstimo Consignado” referente ao “BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, em que no campo Cartão de Crédito - RMC apresenta-se o contrato de nº 873563518-0, junto ao Banco Requerido, com data de inclusão em 18/04/22, e limite de R$1.515,00 (mil, quinhentos e quinze reais) (id. 41730366). Ainda, a exigência de prova de fato negativo, consistente na não contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, impossibilitaria à parte autora do provimento liminar. Dessa forma, a declaração de não contratação da modalidade que lhe foi entregue deve ter relevância preponderante para fundamentar o pleito liminar, cabendo à demandada apresentar a prova da contratação e do amplo acesso à informação quanto à modalidade de cartão de crédito.

Em relação ao perigo de dano, com a manutenção dos descontos, a autora continuará a sofrer encargos por não haver previsão de interrupção da cobrança. Sendo assim, o passar do tempo pode representar ainda mais prejuízos econômicos para a parte autora, bem como riscos à sua subsistência [...]
”.

Rechaçado, nesses termos, o pretenso “
periculum in mora”
invocado na petição que inaugura este recurso, prossigo na análise da questão de fundo, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária do “
decisum”
hostilizado, o pronunciamento deve, por ora, restringir-se à
averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem
,

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

Extrai-se dos autos que a autora contratou um empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício previdenciário, tendo recebido um cartão de crédito em razão dessa contratação, que geraria um desconto mensal de um valor mínimo no benefício da consumidora recorrida, no montante de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), desde maio de 2022.

Esse quadro se agrava em casos como o presente, em que a autora, ora agravada, alega não ter contratado qualquer tipo de cartão de crédito vinculado ao seu benefício ou, ao menos, ter tido informações claras e precisas acerca da contratação (id. 41730363).

Tais alegações, cuja derradeira apuração demanda dilação probatória ainda não realizada na origem, afiguram-se verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.

Assim, sem um substrato mínimo, fica prejudicada a análise sobre a probabilidade do direito da agravante necessária à concessão da tutela de urgência.

Por outro lado, como resta claro na fundamentação da decisão agravada, o juízo de piso realizou a análise dos requisitos legais para deferimento da tutela, os quais, num juízo de cognição sumária, entendo igualmente presentes.

Portanto, a decisão recorrida em princípio merece ser prestigiada, numa análise em sede de tutela recursal.

Registre-se, inclusive, que a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal em sede de tutela no Agravo de Instrumento visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Com relação ao valor da multa fixado, cabe avaliar se foi proporcional ao caso concreto, pois, segundo a jurisprudência dominante, pode ser revisto quando comprovada sua manifesta desproporcionalidade.

A respeito, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida
” e ainda que “
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial
”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. (...)3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. (...)6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) (grifado)

No caso, o Banco manteve a reserva de margem consignada, questionada pela autora, passando em razão disto, a efetuarem, como dito, descontos mensais no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) no benefício recebido pela autora, e, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira, não me parece desproporcional o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), arbitrado no caso para eventual recalcitrância no cumprimento do comando, pois referido valor está, a meu sentir, dentro dos parâmetros para situações que tais, que visam compelir o cumprimento de comandos dessa natureza.

No mais, como dito no referido julgado, “
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”.

De toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa “astreintes” não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)